Tribunal: TJES
Processo: 0000494-64.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000494-64.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE BANCÁRIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 479 E TEMA REPETITIVO 466 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria de Fátima Souza contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou inexistência de assinatura em contrato impugnado, má-fé do banco, ausência de provas específicas e necessidade de inversão do ônus da prova. O pedido foi negado sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo Banco C6 S.A. legitimaram os descontos realizados, não havendo demonstração de falha na prestação do serviço. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira em razão de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado; e (ii) determinar a responsabilidade do banco por danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados nos benefícios previdenciários da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

4. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466.

5. Para afastar a responsabilidade, cabe ao fornecedor provar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC).

6. A ausência de impugnação tempestiva da assinatura nos contratos apresentados impossibilita transferir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos.

7. Não restou configurada falha no serviço, tendo em vista a apresentação de contrato válido pela instituição financeira, legitimando os descontos realizados nos benefícios da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade civil das instituições financeiras em fraudes bancárias é objetiva, derivada do risco do empreendimento.
2. A falha na prestação de serviço não se presume em ausência de impugnação tempestiva da assinatura.
3. Os danos materiais e morais não são devidos quando a instituição financeira apresenta contrato válido comprovando a regularidade da operação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000494-64.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA
Advogados do(a) APELANTE: PAULA AZEVEDO SILVA - RJ211833, SAULO AZEVEDO SILVA - RJ153548-A
APELADO: BANCO C6 S.A.
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, FABRINA MARTINS SARMENTO RODRIGUES - RJ120902-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Maria de Fátima Souza contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face do Banco C6 S.A.

Ao que se verifica dos autos, o cerne do presente recurso reside em examinar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, bem como a existência de elementos capazes de configurar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade civil em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do c. STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Ainda quanto à hipótese, o c. STJ fixou tese jurídica no tema repetitivo n. 466 no sentido de que para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. (REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Compulsando os autos, verifico que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a juntada do contrato apontado na inicial como não contratado (contrato n. 0100140082629), fato que legitima os descontos nos proventos de aposentadoria da apelada.

Ademais, para que o ônus da autenticidade das assinaturas lançadas no contrato recaiam sobre a instituição financeira, quem apresentou o documentos nos autos, necessária a impugnação tempestiva da apelada, hipótese que não ocorreu, como bem ressaltou o juiz de origem.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, deixo de majorar os honorários em razão da ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.